Tribunal: TJES
Processo: 5012926-19.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012926-19.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARIELY BERNARDES COZZER
RECORRIDO: DROGARIAS PACHECO S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5012926-19.2025.8.08.0012

RECORRENTE: CARIELY BERNARDES COZZER SEDDE

RECORRIDA: DROGARIAS PACHECO S/A

RELATOR: JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA ON-LINE. CANCELAMENTO UNILATERAL REITERADO. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DISSABOR COTIDIANO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega
ter realizado duas compras de Fralda Huggies Supreme Care Roupinha XG 80 Unidades, buscando o menor preço online.

O primeiro pedido, de R$ 205,18 (nº 34967533), realizado em 08/05/2025, teve o pagamento aprovado e foi, horas depois, cancelado unilateralmente. O segundo pedido, de R$ 196,30 (nº 35986552), realizado em 06/06/2025, também teve o pagamento autorizado e foi cancelado em 11/06/2025.

Entre os dois cancelamentos, a Autora narrou ter realizado uma compra de suplemento alimentar que foi devidamente entregue. A Requerente alegou que a recorrência da situação causou-lhe transtornos e a obrigou a arcar com um custo maior em lojas físicas.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c Lei nº 9.099/95, para:

CONDENAR a Requerida, DROGARIAS PACHECO S/A, na Obrigação de Fazer de providenciar a entrega de 2 (dois) pacotes de Fralda Huggies Supreme Care Roupinha XG 80 Unidades, nas mesmas condições de preço da oferta (R$ 196,30, conforme pedido nº 35986552, valor total da compra), e, 2 (dois) pacotes de Fralda Huggies Supreme Care Roupinha XG 80 Unidades nas mesmas condições de preço da oferta (R$ 205,18, conforme pedido nº. 34967533) no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada, por ora, a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de condenação em danos morais.

Irresignada,
CARIELY BERNARDES COZZER
interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A sentença de primeiro grau analisou com percuciência o conjunto probatório, reconhecendo acertadamente a falha na prestação do serviço e a obrigação de a recorrida cumprir a oferta veiculada.No que tange aos danos morais, coaduno com o entendimento do juízo de origem de que a situação vivenciada pela recorrente, embora desagradável, caracteriza-se como mero dissabor cotidiano.

O ordenamento jurídico pátrio reserva a indenização extrapatrimonial para situações de efetiva lesão aos direitos da personalidade, tais como a honra, a imagem ou a dignidade humana.No caso concreto, o cancelamento de compras de fraldas infantis (pedidos nº 34967533 e nº 35986552), apesar de reiterado, foi seguido da restituição dos valores pagos.

A recorrente, advogando em causa própria, sustenta que o tempo despendido e a essencialidade do produto justificariam a condenação. Todavia, não há nos autos prova de que a conduta da ré tenha submetido a autora a situação vexatória ou humilhante, ou que tenha comprometido o sustento da menor, tratando-se de prejuízo de natureza eminentemente patrimonial, já sanado pela determinação de entrega dos produtos pelos valores promocionais.

Quanto à Teoria do Desvio Produtivo, entendo que o mero acompanhamento de e-mails de confirmação e cancelamento não configura perda de tempo vital passível de indenização autônoma, inserindo-se nos percalços comuns da vida moderna.Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se a sentença fustigada em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita já deferido.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)